Tribunal: STF
Processo: RE 409633
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1.      O
entendimento pacificado no Supremo é no sentido de que o debate do
tema constitucional deve ser explícito.
Precedentes.
2.      Controvérsia decidida à luz da legislação
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.